Tribunal: TJSP
Processo: 1004118-97.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*AÇÃO POSSESSÓRIA – Ausência de prova de que a apelada exerce posse do imóvel, com intuito de dona, ou que o tenha adquirido – Necessidade prova escrita da aquisição- Inviabilidade de contrato verbal – Autor comprova sua posse e propriedade por intermédio do instrumento de compra e venda - Documentos juntados que não demonstram ter a autora realizado qualquer benfeitoria necessária ou útil no

Ementa:
*AÇÃO POSSESSÓRIA – Ausência de prova de que a apelada exerce posse do imóvel, com intuito de dona, ou que o tenha adquirido – Necessidade prova escrita da aquisição- Inviabilidade de contrato verbal – Autor comprova sua posse e propriedade por intermédio do instrumento de compra e venda - Documentos juntados que não demonstram ter a autora realizado qualquer benfeitoria necessária ou útil no imóvel – RECURSO NÃO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004118-
97.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVANA PEREIRA
DE SOUZA, é apelado ANTONIO PEREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004118-97.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 46786
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
No VOTO : 46786 DR/B
APELAÇÃO No: 1004118-97.2018.8.26.0704
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : SILVANA PEREIRA DE SOUZA
APDO. : ANTONIO PEREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
*AÇÃO POSSESSÓRIA
Ausência de prova de que a
apelada exerce posse do imóvel, com intuito de dona, ou que o
tenha adquirido Necessidade prova escrita da aquisição-
Inviabilidade de contrato verbal Autor comprova sua posse e
propriedade por intermédio do instrumento de compra e venda
- Documentos juntados que não demonstram ter a autora
realizado qualquer benfeitoria necessária ou útil no imóvel
RECURSO NÃO PROVIDO*
Trata-se de ação de reintegração de posse julgada
procedente pela r. sentença de fls. 192/194, conforme
dispositivo: " Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para determinar a reintegração do autor na posse do
imóvel, bem como para condená-la ao pagamento de perdas e
danos a serem apurados em liquidação de sentença na fase
de execução. Sucumbente arcará a requerida com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios do
patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Ao arquivo, oportunamente. P.I.C."
Não se conformando com a r. sentença, a requerida
apresentou
apelação
de
fls.
197/202,
insistindo
na
ilegitimidade ativa de parte, uma vez que não há qualquer
prova da propriedade em nome do apelado, inclusive junta
documentos da prefeitura, sem que pudesse caracterizá-lo
como proprietário ou possuidor do imóvel. Segundo registro
da prefeitura nunca foi proprietário desse imóvel e nunca
obteve concessão dele a seu favor. Esclarece a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004118-97.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 46786
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
despejo por falta de pagamento que promoveu sem sucesso, e
que adquiriu o imóvel do apelado, e agora este se
arrependeu da venda e tenta desalojar a apelante. Realizou
benfeitorias
no
imóvel
que
devem
ser
indenizadas.
Esclarece os ofícios respondidos pela prefeitura municipal
e solicitados pela MM. Juíza sentenciante, bem como da
localização do imóvel em questão. Requer provimento ao
apelo.

Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório
O autor-apelado promove a presente ação afirmando
que é legitimo possuidor do imóvel situado na Rua Ângelo
Aparecido dos Santos Dias n° 241, Casa 1, Bairro Jardim
São Jorge, São Paulo. Descreve que havia locado o imóvel à
Benedito dos Santos Junior, em 07/08/2004, e este sublocou
o imóvel à requerida em meados de 2006, e não desocupa o
imóvel, mesmo tendo sido notificada em 07/2014.
Realizada a audiência de justificação prévia
(fls. 43/46), foi indeferido a liminar de reintegração de
posse por se tratar de posse velha.
Em que pese o inconformismo da apelante, está não
comprova que está no imóvel a justo título como
possuidora, muito embora a ação de despejo por falta de
pagamento promovida pelo autor tenha sido julgada improcedente.
A apelante tenta salientar que este imóvel foi
recebido como concessão da prefeitura, e junta os
documentos de fls. 56/79, com a contestação, salientando
que este documento de concessão de uso especial juntado às
fls. 56/57.
No entanto, esses documentos referem-se ao lote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004118-97.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 46786
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
n° 055406049, da Rua Travessa Relva 49, ocupado pelo ex-
marido da apelante e seus filhos, conforme diligência
realizada pela prefeitura municipal de São Paulo (fls.
171/172), atendendo à oficio do Juízo.
O processo de concessão de uso do autor é o de n°
0554055001, diferente daquele tido pela apelante, haja
visto que as Ruas são paralelas com uma distância de duas
quadras, conforme se verifica da planta de fls. 170.
O autor junta o instrumento particular de compra
e venda de imóvel de fls. 17/18, firmado em 08/09/1997,
com firma reconhecida em 11/09/1997, sendo certo que a
requerida-apelante
não
tem
qualquer
comprovação
que
adquiriu o imóvel tanto na contestação como no apelo,
posto que afirma ter firmado contrato verbal com o autor
pela aquisição do imóvel pagando R$ 40.000,00.
Porém confirma a propriedade do autor em suas
elegações às fls. 53, quando afirma o seguinte:
“Todos os vizinhos sabem e acompanharam que a
mesma adquiriu o imóvel em questão do Autor e o mesmo
agindo de má-fé não forneceu nenhum recibo, ou fez
qualquer tipo de contrato de compra e venda com a Autora”
Igualmente, às fls. 194:
“No entanto, teria pago ao apelado pela aquisição
do imóvel sem que lhe fosse fornecido qualquer contrato ou
recibo do pagamento”
Tais alegações da apelante confirmam que o autor
é possuidor e proprietário do imóvel, tanto que alega ter
adquiro o imóvel deste, como também utilizou dessas razões
para se defender na ação de despejo por falta de
pagamento.
De tal sorte que restou demonstrado que o apelado
é proprietário e possuidor do imóvel, tanto é que a
apelante afirma ter adquirido o imóvel dele.
Não é crível que se pode adquirir uma propriedade, e nem tem validade jurídica, que a
transmissão de um imóvel possa ser da forma que a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004118-97.2018.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 46786
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
diz ter ocorrido, não cabe a exclusiva prova oral.
Os documentos juntados nos autos não demonstram
que a autora tenha edificado ou realizado qualquer
benfeitoria no imóvel, posto que não há qualquer descrição
ou memorial que eventualmente tenha utilizado estes
materiais para regularizar a construção, assim não cabe
qualquer retenção por benfeitorias.
De tal sorte que a r. sentença deve ser mantida
por seus jurídicos fundamentos.
Tendo em vista o insucesso do recurso, fixo os
honorários advocatícios em 12% sobre o valor dado à causa,
observado a justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
Heraldo de Oliveira
Relator